Tribunal: STJ
Processo: 0821849-64.2024.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114173 - PB(2025/0448026-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEILSON DA COSTA ANDRADE
ADVOGADO
: MATHEUS SILVA LIRA - PB024170
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Princípio da
dialeticidade. Súmulas n. 7 e 182 do STJ. Inexistência de impugnação específica. Não
conhecimento do agravo em recurso especial. Agravo regimental desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos motivos
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33,
, da Lei n.o
caput
e 14 da Lei n.
em concurso material, com manutenção da
11.343/2006,
10.826/2003,
condenação em apelação e improcedência de revisão criminal; o recurso especial foi
inadmitido na origem pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, e o agravo em recurso
especial não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta ter impugnado especificamente o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, afirma que a controvérsia envolveria apenas revaloração jurídica de
fatos já estabelecidos e afirma ser indevido o afastamento do tráfico privilegiado (art. 33,
§ 4o, da Lei n.
) com base apenas na reincidência, requerendo o provimento
11.343/2006
do agravo regimental para o conhecimento do agravo em recurso especial e exame do
mérito do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, interposto
com fundamento no
do CPC, impugnou de forma específica e suficiente os
art. 1.042
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ e viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial não cumpriu o requisito de impugnação específica, pois
não demonstrou, mediante confronto entre as teses jurídicas deduzidas no recurso
especial e os fatos incontroversos fixados no acórdão recorrido, de que forma esta Corte
poderia decidir em sentido diverso sem reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à desclassificação do crime de tráfico para porte para
consumo pessoal e à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA56536787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 808e7e56-b64a-41b9-bebf-72ec287b181f

6. A mera assertiva genérica de que se pretende apenas revaloração jurídica da prova é
insuficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, por não indicar
concretamente que a solução pretendida prescinde do reexame de fatos e provas.
7. Não havendo impugnação adequada e específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ,
permanece caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que autoriza o
não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC, do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 253,
8. Mantém-se, assim, por correção jurídica, a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo previsto no
do CPC deve impugnar de forma específica todos os
art. 1.042
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, demonstrando, com
base nos fatos fixados no acórdão recorrido, a possibilidade de julgamento diverso sem
reexame de matéria fático-probatória.
2. A alegação genérica de que se busca mera revaloração jurídica da prova não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ configura
violação ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
autorizando o não conhecimento do agravo em recurso especial com base no
do CPC e no
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 932, inciso III,
art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.042; RISTJ,
parágrafo único, I; Lei n.o
arts.
art. 253,
11.343/2006,
33,
, e 33, § 4o; Lei n.o
Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 182 do
caput
10.826/2003, art. 14;
STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp n. 600.416/MG
18.11.2016; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 1.207.268/MG
Soares da Fonseca, DJe 19.12.2018; STJ, AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 2.104.712/CE
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11.11.2022; STJ, AgRg na RvCr n. 5.740/RS,
Terceira Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03.04.2023; STJ, EDcl no AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14.05.2019.
4.570/DF,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 808e7e56-b64a-41b9-bebf-72ec287b181f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114173 - PB(2025/0448026-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEILSON DA COSTA ANDRADE
ADVOGADO
: MATHEUS SILVA LIRA - PB024170
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Princípio da
dialeticidade. Súmulas n. 7 e 182 do STJ. Inexistência de impugnação específica. Não
conhecimento do agravo em recurso especial. Agravo regimental desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos motivos
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33,
, da Lei n.o
caput
e 14 da Lei n.
em concurso material, com manutenção da
11.343/2006,
10.826/2003,
condenação em apelação e improcedência de revisão criminal; o recurso especial foi
inadmitido na origem pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, e o agravo em recurso
especial não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta ter impugnado especificamente o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, afirma que a controvérsia envolveria apenas revaloração jurídica de
fatos já estabelecidos e afirma ser indevido o afastamento do tráfico privilegiado (art. 33,
§ 4o, da Lei n.
) com base apenas na reincidência, requerendo o provimento
11.343/2006
do agravo regimental para o conhecimento do agravo em recurso especial e exame do
mérito do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, interposto
com fundamento no
do CPC, impugnou de forma específica e suficiente os
art. 1.042
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial a
Documento eletrônico VDA56536790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:59
Código de Controle do Documento: bf4b0c72-8648-48e9-8f13-00c8b1a259dc

incidência da Súmula n. 7 do STJ, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ e viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial não cumpriu o requisito de impugnação específica, pois
não demonstrou, mediante confronto entre as teses jurídicas deduzidas no recurso
especial e os fatos incontroversos fixados no acórdão recorrido, de que forma esta Corte
poderia decidir em sentido diverso sem reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à desclassificação do crime de tráfico para porte para
consumo pessoal e à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
6. A mera assertiva genérica de que se pretende apenas revaloração jurídica da prova é
insuficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, por não indicar
concretamente que a solução pretendida prescinde do reexame de fatos e provas.
7. Não havendo impugnação adequada e específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ,
permanece caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que autoriza o
não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC, do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 253,
8. Mantém-se, assim, por correção jurídica, a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo previsto no
do CPC deve impugnar de forma específica todos os
art. 1.042
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, demonstrando, com
base nos fatos fixados no acórdão recorrido, a possibilidade de julgamento diverso sem
reexame de matéria fático-probatória.
2. A alegação genérica de que se busca mera revaloração jurídica da prova não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ configura
violação ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
autorizando o não conhecimento do agravo em recurso especial com base no
do CPC e no
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 932, inciso III,
art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56536790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:59
Código de Controle do Documento: bf4b0c72-8648-48e9-8f13-00c8b1a259dc

CPC, arts. 932, III, e 1.042; RISTJ,
parágrafo único, I; Lei n.o
arts.
art. 253,
11.343/2006,
33,
, e 33, § 4o; Lei n.o
Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 182 do
caput
10.826/2003, art. 14;
STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp n. 600.416/MG
18.11.2016; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 1.207.268/MG
Soares da Fonseca, DJe 19.12.2018; STJ, AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 2.104.712/CE
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11.11.2022; STJ, AgRg na RvCr n. 5.740/RS,
Terceira Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03.04.2023; STJ, EDcl no AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14.05.2019.
4.570/DF,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEILSON DA COSTA
ANDRADE contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
O agravante foi condenado pelos crimes dos arts. 33,
, da Lei n.o
caput
e 14 da Lei n.o
em concurso material, à pena definitiva de 9 (nove)
11.343/06
10.826/03,
anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A
condenação foi mantida em grau de apelação e a revisão criminal julgada
improcedente (fls. 410-416).
O recurso especial foi inadmitido na origem pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ, e a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por violação ao
princípio da dialeticidade, ao constatar que a defesa não cumpriu o ônus de demonstrar,
mediante cotejo entre as teses recursais e os fatos consignados no acórdão recorrido, a
prescindibilidade do reexame fático-probatório (fls. 497-499).
Nesta sede, o agravante sustenta: (i) que impugnou especificamente o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, sendo indevida a incidência da Súmula n. 182 do STJ; (ii) que a
controvérsia envolve exclusivamente revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos no
acórdão recorrido; e, (iii) que o afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n.
o
) com base apenas na reincidência carece de fundamentação concreta.
11.343/06
Requer
o provimento do agravo regimental para que seja conhecido o agravo em recurso especial
e apreciado o mérito do recurso especial (fls. 504-506).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56536790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:59
Código de Controle do Documento: bf4b0c72-8648-48e9-8f13-00c8b1a259dc

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Em decisão monocrática deste relator, verificou-se que o agravo em recurso
especial deixou de impugnar os fundamentos utilizados pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, especialmente, os relacionados à incidência do óbice da
Súmula n. 7, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
parágrafo único, inciso
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o agravo do
do CPC, deixou de cumprir o requisito
art. 1.042,
essencial de demonstrar, por meio do confronto entre as teses jurídicas sustentadas no
recurso especial e os fatos incontroversos reconhecidos no acórdão recorrido, de que
forma esta Corte Superior poderia decidir de maneira divergente daquela adotada pelo
Tribunal de origem, no sentido de desclassificar o crime de tráfico para porte de
entorpecente para consumo pessoal ou aplicar a redução atinente ao tráfico privilegiado,
sem a necessidade de incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos.
A simples assertiva genérica de que se pretende apenas a revaloração
probatória, é insuficiente para impugnar adequadamente a Súmula n. 7, STJ.
Precedentes: AgInt no
, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes,
AREsp n. 600.416/MG
DJe de
. No mesmo sentido: AgRg no
, Quinta
18/11/2016)
AREsp n. 1.207.268/MG
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos EDcl no
19/12/2018
, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE
11/11/2022.
Assim, não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ.
art. 253,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56536790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:59
Código de Controle do Documento: bf4b0c72-8648-48e9-8f13-00c8b1a259dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0448026-4
AREsp 3.114.173 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019698320188150371 08218496420248150000 19698320188150371
8218496420248150000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEILSON DA COSTA ANDRADE
ADVOGADO
: MATHEUS SILVA LIRA - PB024170
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEILSON DA COSTA ANDRADE
ADVOGADO
: MATHEUS SILVA LIRA - PB024170
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054852215510<51:0@
2025/0448026-4 - AREsp 3114173 Petição : 2026/0030917-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:21:08
Código de Controle do Documento: A8C08476-35D1-4274-8F35-0849EDBEFE16